Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708130-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAMIR MENDES CHAGAS APELADO: ADALMI APARECIDA LUIZ D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALDAMIR MENDES CHAGAS contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis (por uso exclusivo de bem imóvel comum ao ex-cônjuges), julgou parcialmente procedente o pedido para arbitrar o aluguel devido pela parte ré na proporção equivalente a 50% sobre os valores referentes à acessão existente no terreno situado na quadra 101, conjunto 02, lote 03 – Recanto das Emas, sendo exigíveis a contar do comparecimento espontâneo do réu aos autos (22/07/2021), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença (ID 36757445). Em suas razões, o réu insurge-se quanto à concessão da gratuidade de justiça deferida à autora, ora apelada, bem como sua condenação integral em custas e honorários advocatícios. Argumenta que: 1) a apelada fora contemplada com vultoso patrimônio quando da separação do casal, razão pela qual não tem direito à gratuidade de justiça; 2) as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes (ID 36757468). Anexas decisões proferidas em outros processos, nos quais a apelada teve o benefício revogado – com aplicação de multa por litigância de má-fé – ou o pedido restou indeferido (ID 36757458/ 36757462). Requer a reforma da sentença nos termos aduzidos em sua peça recursal. Preparo recolhido (ID 36757470). Em contrarrazões, a apelada diz ter recebido a quantia aproximada de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em outro processo no qual litiga com o apelante, mas que seria destinada para a compra da sua casa própria; e que os outros valores mencionados pelo apelante ainda são discutidos judicialmente. Por outro lado, verifica-se que a apelada é bancária, mas estava afastada. O auxílio-doença percebido por ela tinha como data de cessação o dia 31/3/2022 (ID 36757477). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelada junte aos autos os documentos que comprovem sua atual condição financeira, como extratos bancários e, eventualmente, a declaração de imposto de renda 2022. Deve a apelada fazer prova das quantias já percebidas nos processos em que contende com seu ex-marido, ora apelante, bem como informar e provar se já destinadas para algum fim específico, pois a apelada, em função do divórcio, foi contemplada com a partilha de alguns bens. Além disso, diga a apelada se renovado o auxílio-doença. Em caso positivo, apresentar o documento correspondente. Em caso negativo, fazer prova do seu salário como bancária. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator